Tribunal: TJES
Processo: 0001217-73.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras; Adicional por Tempo de Serviço; Gratificação Natalina/13º salário; Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001217-73.2014.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO: ANA ROGERIA SCHWAMBACH

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ADICIONAIS E PROMOÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. EFEITOS
EX TUNC.

RESTITUTIO IN INTEGRUM
. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de adicionais por tempo de serviço, assiduidade e reenquadramento funcional formulados por servidora pública. A autora, após ter exoneração anulada judicialmente e ser reintegrada ao cargo em 01/07/1998, pleiteia o cômputo do tempo de afastamento ilegal para todos os efeitos legais e reflexos pecuniários retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a preliminar de coisa julgada pode ser reapreciada em sede de apelação após decisão saneadora não recorrida; (ii) definir se o período de afastamento ilegal, em razão de demissão posteriormente anulada, deve ser computado para fins de progressão funcional e adicionais; (iii) estabelecer se o Município de Baixo Guandu goza de isenção quanto ao pagamento de custas processuais na Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE COISA JULGADA: REJEITADA. A matéria foi objeto de decisão saneadora anterior não impugnada pelo recurso cabível no momento oportuno, o que atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo nova análise da questão ainda que se trate de ordem pública.

4. A anulação judicial de ato demissional opera efeitos ex tunc, impondo o retorno das partes ao status quo ante e garantindo ao servidor o direito à recomposição integral de seu patrimônio jurídico e financeiro.

5. O princípio da
restitutio in integrum
assegura o cômputo do tempo em que a servidora permaneceu ilegalmente afastada como de efetivo exercício para todos os fins, inclusive para progressão horizontal, quinquênios e decênios.

6. A falha administrativa na implementação dos adicionais devidos após a reintegração configura lesão de trato sucessivo, o que fundamenta o pagamento das diferenças retroativas desde o período não atingido pela prescrição quinquenal.

7. O Município de Baixo Guandu detém isenção legal quanto ao recolhimento de custas e taxas judiciárias perante a Justiça Estadual, conforme legislação de regência e jurisprudência consolidada.

8. A isenção de custas não abrange o reembolso de despesas antecipadas pela parte vencedora, todavia, a dispensa de tal ressarcimento se impõe no caso concreto pois a autora litiga sob o benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Opera-se a preclusão consumativa sobre questões de ordem pública decididas anteriormente no processo e não impugnadas pelo recurso adequado no momento processual próprio.

A reintegração de servidor público decorrente de anulação judicial de ato de exoneração possui efeitos retroativos, garantindo o direito à contagem do tempo de afastamento para todos os fins funcionais e financeiros.

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual, ressalvada a obrigação de reembolsar despesas antecipadas pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.408/90, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 18/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, em razão da Sentença (fls. 235/239-verso e fls. 250 e verso) proferida nos autos da ação de cobrança de adicionais e promoção, ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento de adicional por tempo de serviço, adicional de assiduidade e ao reenquadramento da requerente no plano de carreiras.

Em suas razões recursais (id. 12082998) alega o Apelante, em síntese: I) que o direito aos adicionais e reflexos encontra-se acobertado pela 0000011-49.1999.8.08.0007; II) que a relativização da coisa julgada é inadmissível fora de situações excepcionalíssimas, devendo ser preservada a segurança jurídica; III) subsidiariamente, que os adicionais sejam impostos apenas a partir da postulação em 30/05/2014, visto que o erro na propositura da liquidação anterior seria de responsabilidade exclusiva da parte autora; IV) a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas judiciárias, requerendo a reforma da sentença para excluir tal condenação.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id. 12083002), sustentando a inexistência de coisa julgada por ausência de identidade de pedidos e a preclusão do direito de debater a matéria ante a ausência de recurso contra a decisão saneadora, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
1
9
de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001217-73.2014.8.08.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO: ANA ROGÉRIA SCHWAMBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de cobrança de adicionais e promoção ajuizada por servidora pública municipal que, após ter sua exoneração anulada judicialmente, foi reintegrada ao cargo efetivo em 01/07/1998.

A pretensão central reside no reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço relativo ao período em que esteve ilegalmente afastada para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, adicional de assiduidade e reenquadramento na carreira, com os devidos reflexos pecuniários retroativos e em seus proventos de aposentadoria.

O Município recorrente sustenta, primordialmente, a ocorrência de coisa julgada em face de demanda anterior e, subsidiariamente, a alteração do termo inicial da condenação para a data do ajuizamento, além da isenção de custas processuais.

A sentença impugnada acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição para declarar prescritas as verbas anteriores a 30/05/2009 e, no mérito, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais.

O magistrado
a quo
fundamentou sua convicção na natureza jurídica da reintegração, a qual opera efeitos
ex tunc,
garantindo ao servidor a recomposição integral de seu patrimônio jurídico e financeiro como se jamais tivesse ocorrido o desligamento indevido.

De plano, verifico que a preliminar de coisa julgada suscitada pelo Município não comporta conhecimento.

Isto porque a matéria foi objeto de enfrentamento na decisão saneadora proferida às fls. 178/179, oportunidade em que o juízo de origem acolheu apenas em parte a tese defensiva para excluir do pedido as vantagens relativas ao período anterior à reintegração ocorrida em 01/07/1998.

Consoante entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020).

Ademais, resta cristalino que a presente lide versa sobre o recálculo dos adicionais incidentes sobre o tempo de serviço contínuo após o retorno da servidora ao exercício das funções, objeto diverso da indenização pelo período de afastamento que foi liquidada nos autos nº 0000011-49.1999.8.08.0007.

Quanto ao pleito do apelante de que os efeitos da sentença sejam limitados ao período posterior ao ajuizamento da ação, tampouco merece trânsito a irresignação.

Aduz o Município recorrente que a demora na percepção das verbas decorreria de erro da servidora na liquidação do processo anterior. Todavia, tal argumento encontra-se desprovido de suporte probatório.

Em conformidade com o princípio da
restitutio in integrum
, a anulação do ato demissional impõe que a Administração Pública proceda à correta anotação da ficha funcional, computando-se o período de afastamento como de efetivo exercício para todos os fins, inclusive para a progressão horizontal e o implemento de quinquênios e decênios.

A falha administrativa na correta implementação desses adicionais após a reintegração em 1998 configura lesão de trato sucessivo, sendo o pagamento retroativo devido desde o período não atingido pela prescrição quinquenal, independentemente da data da postulação judicial, pois o direito já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico da apelada, representando verdadeira consequência lógica dos direitos reconhecidos na reintegração.

Os elementos documentais demonstram que a servidora ingressou no serviço público em 08/12/1992, completando quatro quinquênios até sua aposentadoria em 2016, o que totaliza 25% (vinte e cinco por cento) de adicional por tempo de serviço nos termos do art. 79 da Lei Municipal nº 1.408/90.

Com efeito, merece prosperar apenas a insurgência recursal relativa à condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Como cediço, a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao recolhimento de custas e taxas judiciárias perante a Justiça Estadual, conforme pacificado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que tal isenção não exime o ente público de reembolsar as despesas eventualmente antecipadas pela parte adversa, contudo, no presente caso, a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, não havendo valores a serem ressarcidos a este título.

Assim, a reforma da sentença neste ponto específico é medida que se impõe, mantendo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual foi escorreitamente postergada para a fase de liquidação.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, apenas para excluir a condenação do Município de Baixo Guandu ao pagamento de custas processuais, em razão de sua isenção legal.

Mantém-se a r. sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto ao reenquadramento funcional e ao pagamento dos adicionais de tempo de serviço e assiduidade com os respectivos reflexos, observada a prescrição quinquenal fixada na origem.

É como voto.